Tribunal: STF
Processo: Rcl 57877
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado de São Paulo alega ter o Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo aplicado indevidamente orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 612.975 (Tema 377).



    Narra tratar-se o caso de origem de ação ordinária proposta por delegada de polícia, objetivando o afastamento da aplicação do teto remuneratório constitucional sobre a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT, que tem sido julgada procedente.



    Relata ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento no Tema n. 378, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta inadequação do tema ao caso concreto discutido na origem, que versa sobre acúmulo de gratificações pagas em razão do mesmo cargo público, ao passo que o aludido tema de repercussão geral tinha por contorno fático somatório de vencimentos pagos em função de vínculos funcionais distintos.



    Pede, em síntese, a cassação do acórdão reclamado, determinando-se seja dado prosseguimento ao recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal.



     



    É o relatório. Decido.



    2. É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 377 , assim redigido:



    Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. (A mesma tese foi fixada para o Tema 384)



    Assim justificou o tribunal reclamado a incidência ao caso da referida tese:



    Versam os autos a respeito de Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a E. Presidência do Colégio Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, pretendendo a reforma para que os autos sejam remetidos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    O recurso não comporta provimento. 



    Aceita pela agravante o desempenho conjunto de atribuições deferidas a dois cargos de Delegado de Polícia, natural que aceitasse que a cumulação regular de cargos impõe a consideração isolada de tais verbas, ao invés de realizar o somatório para fins de cálculo, tal como assentado no Tema de repercussão geral de nº 377 do STF.



    Assiste razão ao reclamante quanto à impropriedade do enquadramento levado a efeito pelo órgão reclamado. 



    Isso porque consta dos autos que a GAT consiste em gratificação paga aos Delegados de Polícia que acumulam o exercício de sua função em mais de uma delegacia.



    Diferentemente do que referido pelo órgão reclamado, não se cuida de somatório de vencimentos pagos em virtude do acúmulo de cargos públicos, de modo a não se revelar, no presente caso, a premissa fática subjacente ao julgamento do RE 612.975 (processo-piloto do Tema 377).



    Contudo, a constatação dessa erronia não conduz ao acolhimento do pedido formulado nesta reclamação, consistente na remessa do recurso extraordinário a esta Corte.



    Isso porque o ente público reclamante pretende trazer ao exame desta Corte, por meio do apelo extremo, a discussão acerca da natureza da GAT — remuneratória ou indenizatória — para fins de submissão da parcela ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.



    Entretanto, o enfrentamento dessa matéria exigiria a análise de legislação infraconstitucional, notadamente a Lei Complementar estadual n. 1.020/2007, que contém a previsão normativa de pagamento do referido adicional. Essa circunstância inviabiliza o processamento do recurso extraordinário objeto desta reclamação.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente